Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO - CPF: 309.372.801-00 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. plano de saúde. fornecimento de medicamento de uso domiciliar para tratamento de psoríase vulgar e dermatite atópica grave. exclusão contratual. inexistência de obrigação legal. rol da
ans
. aplicação do entendimento do
stj
. improcedência dos pedidos.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Recurso de
Apelação Cível interpost
o
por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que revogou liminar, julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) 4mg, prescrito para tratamento de psoríase vulgar severa e dermatite atópica grave, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A parte Apelante alegou urgência no tratamento e impossibilidade financeira para arcar com o alto custo do fármaco, que teria se mostrado eficaz após falha terapêutica de alternativas anteriores. Sustentou que a negativa de cobertura afronta direitos fundamentais e configura prática abusiva, requerendo reforma integral da sentença.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se plano de saúde é obrigado a custear medicamento de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS, prescrito para tratamento de psoríase vulgar severa e dermatite atópica grave; e (
ii
) estabelecer se cláusula contratual que exclui tal cobertura é abusiva à luz do CDC.

iii
. razões de decidir

3. O medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) é de uso domiciliar, via oral, prescrito para administração contínua fora de ambiente hospitalar, não se enquadrando nas exceções reconhecidas pelo STJ que obrigam o custeio por planos de saúde (antineoplásicos orais,
home
care
, ou inclusão expressa no rol da ANS).

4. A cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar encontra respaldo na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções da ANS, não sendo considerada abusiva quando clara e previamente informada, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A condição econômica da beneficiária e a gravidade da doença, embora relevantes sob o ponto de vista humanitário, não afastam os limites normativos que regulam a cobertura contratual e legal da saúde suplementar, sob pena de violação do equilíbrio atuarial e da sustentabilidade do sistema.

6. O medicamento
solicitado
não está incluído no rol obrigatório da ANS para as enfermidades relatadas e não foram preenchidos os requisitos excepcionais, o que afasta a obrigação judicial de cobertura.

iv
. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É lícita a exclusão da cobertura de medicamento de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS e não incluído nas hipóteses excepcionais fixadas pelo STJ, ainda que
prescrito para tratamento de doença grave.

2. Não é abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de fármacos administrados fora de ambiente hospitalar, quando prevista de forma clara e em consonância com a regulamentação da ANS.

3. A gravidade da enfermidade e a alegação de ineficácia terapêutica anterior não autorizam, por si sós, o afastamento dos limites contratuais e legais da saúde suplementar.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n
.
2218031, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 01.08.2025,
DJe
05.08.2025; STJ,
AgInt
no REsp no 2141518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 07.10.2024,
DJe
09.10.2024; STJ, Tema 1.082.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Viviane Maia
d
e Azara Araujo

em virtude da
sentença
proferida pelo Juiz da
6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
.

O Juiz
a quo
revogou a decisão liminar, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
, com exigibilidade suspensa por ser
beneficiária da justiça gratuita
.

Em suas razões
recursais
, a Apelante alega que
a negativa
de fornecimento d
o medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) 4mg, prescrito para tratamento de psoríase vulgar severa e dermatite atópica grave, afronta diretamente os direitos fundamentais à saúde (art. 6o e art. 196 da CF) e à dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF), já que o medicamento é considerado indispensável, eficaz e único em razão da falência terapêutica anterior.

Defende a aplicação da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que admite a mitigação do rol taxativo da ANS em hipóteses excepcionais, como
no caso concreto
, quando há

prescrição médica fundamentada,

inexistência de tratamento alternativo eficaz,

registro do medicamento na ANVISA,

recomendação por órgãos técnicos reconhecidos.

Invoca
o Verbete Sumular
608 do STJ, que assegura a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

Sustenta
a nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, por ser abusiva nos termos do art. 51, IV e §1o do CDC, e por desconsiderar a prescrição médica e a necessidade terapêutica comprovada.

Acrescenta
que a exclusão de cobertura de medicamentos pelo simples fato de serem de uso domiciliar não encontra respaldo legal, especialmente diante do art. 10, §6o da Lei 9.656/98, que assegura cobertura quando o medicamento se destina ao tratamento de doença coberta e possui registro na ANVISA.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

C
ontrarrazões
no ID.

321591376
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
que

Viviane Maia
d
e Azara Araujo

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na petição inicial,
narrou que
é beneficiária do plano de saúde da
Requerida
, na modalidade
“
Unimed Super
Class
Empresarial Nacional
–
Apartamento
”
, desde 01/02/2019.

Explicitou que f
oi diagnosticada com psoríase vulgar (CID L40) e dermatite atópica severa/grave (CID L20), em sua forma adulta, apresentando lesões extensas e escamosas nos pés, mãos, cotovelos e joelhos, o que tem comprometido severamente sua qualidade de vida, especialmente nos últimos seis anos.

Após múltiplas tentativas de tratamento convencional fracassadas, sua médica dermatologista prescreveu o uso contínuo do medicamento OLUMIANT (
Baricitinibe
) 4mg, que demonstrou eficácia no controle da doença.

Acrescentou que possui
laudos médicos atestando que a não utilização desse medicamento pode acarretar
agravamento do quadro clínico, inclusive com risco de infecções secundárias, sepse e morte.

A
firm
ou
que não possui condições financeiras de adquirir o medicamento, cujo custo é de R$ 6.075,00
(seis mil e setenta e cinco reais)
por caixa com 30 comprimidos, valor incompatível com seus proventos de aposentad
oria
.

Ressalt
ou
que o tratamento é contínuo, sem previsão de término, e as primeiras doses foram fornecidas gratuitamente pela representante do laboratório.

Mencionou que a Requerido
negou administrativamente o pedido
de custeio do fármaco
,
sob a justificativa de
ausência de previsão nos protocolos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Assegurou ter sofrido
abalo psicológico, humilhação e angústia gerados pela negativa do tratamento
.

Com esses argumentos, pugnou pela condenação da Requerida ao custeio e fornecimento do fármaco, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido liminar
foi deferido para determinar que a operadora do plano de saúde
custeie o medicamento indicado na exordial, até enquanto

perdurar o estado de necessidade, sob pena de multa fixa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil

reais).

Na contestação, a Requerida alegou
que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual e da obrigação legal de fornecimento. Invoc
ou
, para tanto, a Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que autorizam expressamente a exclusão de cobertura para fármacos de administração domiciliar, ressalvadas as hipóteses específicas não aplicáveis ao caso concreto. Aduz
iu
que o contrato firmado com a autora contém cláusula clara nesse sentido, o que afasta a caracterização de abusividade. Argument
ou
que a imposição judicial de custeio fora do previsto contratualmente compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano, em prejuízo da coletividade de beneficiários, e que a pretensão indenizatória por danos morais não encontra respaldo fático ou jurídico, dada a
inexistência
de conduta ilícita.

Encerrada a instrução processual, o
Juiz
a quo
revogou a decisão liminar, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Inconformada,
Viviane Maia
d
e Azara Araujo

interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas
razões recursais, a Apelante alega que
a negativa
de fornecimento d
o medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) 4mg, prescrito para tratamento de psoríase vulgar
severa e dermatite atópica grave, afronta diretamente os direitos fundamentais à saúde (art. 6o e art. 196 da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), já que o medicamento é considerado indispensável, eficaz e único em razão da falência terapêutica anterior.

Defende a aplicação da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que admite a mitigação do rol taxativo da ANS em hipóteses excepcionais, como
no caso concreto
, quando há

prescrição médica fundamentada,

inexistência de tratamento alternativo eficaz,

registro do medicamento na ANVISA,

recomendação por órgãos técnicos reconhecidos.

Invoca
o
verbete Sumular
608 do STJ, que assegura a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

Sustenta
a nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, por ser abusiva nos termos do art. 51, IV e §1o do CDC, e por desconsiderar a prescrição médica e a necessidade terapêutica comprovada.

Acrescenta
que a exclusão de cobertura de medicamentos pelo simples fato de serem de uso domiciliar não encontra respaldo legal, especialmente diante do art. 10, §6o da Lei 9.656/98, que assegura cobertura quando o medicamento se destina ao tratamento de doença coberta e possui registro na ANVISA.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é legítima, no âmbito da Saúde Suplementar, a negativa de cobertura de medicamentos destinados ao uso domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico responsável para administração fora das dependências de unidades de saúde, exceto osantineoplásicos de uso oral (e seus equivalentes), os medicamentos utilizados em regime de atenção domiciliar (
home
care
) e àqueles expressamente incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS com essa finalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVOINTERNO.SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELAJUSTIFICADA.3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase
recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REspn .1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).
3. Agravo interno improvido.(STJ -
AgInt
no REsp: 2141518 SP 2024/0158952-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
09/10/2024)(sem destaque no original)

No caso, de acordo como relatóriomédicoacostado no Id.321590920,datado de
16/02/2024
,a
Apelante
é acompanhada pela médica
dermatologista

Ivana
Garcia
(CRM
6444
/MT) desde
o ano de 2017
, e foi diagnosticada com
Psoríase Vulgar

(CID: L40)
associada a
Dermatite Atópica
(CID: L20), todos em seu estágio grave da doença e com intensa repercussão

na qualidade de vida.

No laudo, a
medica
fez constar:

(...)
Os diagnósticos foram firmados através dos achados clínicos + biópsia de pele + exames

laboratoriais (IgE 2946).

Clinicamente, a paciente apresenta graves lesões de pele, caracterizadas por placas
eritemato
-descamativas,

intensamente pruriginosas, que formam fissuras profundas, dolorosas e
sangrantes
, principalmente nos pés, mas

que também chegam a acometer as palmas das mãos, cotovelos e joelhos. O intenso acometimento dos pés

prejudica enormemente a vida da paciente, tanto do ponto de vista estético, mas principalmente do ponto de vista

funcional, pois prejudica enormemente o uso de sapatos e a deambulação. Nos momentos de maior atividade da

doença, a paciente chegou a ficar sem conseguir trabalhar e apresentar quadros de abalo psíquico importantes.
(...)

Ainda de acordo com a profissional especialista,
a Apelante se submeteu,
ao longo dos anos, a diversos tratamentos, muitos dos quais com acesso fornecido pelo plano de saúde. Embora alguns esquemas terapêuticos tenham proporcionado controle parcial temporário da condição, a maioria
se
revelou ineficaz ou sem resposta clínica relevante.

Nesse particular,
a paciente já utilizou metotrexato, acitretina,
secuquinumabe
(
Cosentyx
),
guselcumabe
(
Tremfya
), risanquizumabe (
Skyrizi
) e
ixequizumabe
(
Taltz
), sem sucesso duradouro.

A médica registrou que
,
a
pós uso inicial de amostras da medicação, a
Apelante
apresentou resposta clínica significativa e inédita, com melhora rápida das lesões, alívio do prurido e da dor. Contudo, não conseguiu manter o tratamento em razão do alto custo, tendo solicitado cobertura pelo plano de saúde, o qual negou o pedido.

A dermatologista ressaltou, por fim, que s
em a medicação, houve rápida recidiva das lesões (placas
eritemato
-
descamativas), fissuras, dor intensa e prurido, com grave comprometimento da qualidade de vida, aferida pela escala DQLI com escore máximo (30 pontos).
Portanto, a
ausência de tratamento pode implicar progressão da doença, prejuízo psíquico, limitação funcional, risco de infecção secundária grave
(como sepse)
e até óbito.

Diante do agravamento progressivo do quadro e do histórico de insucesso terapêutico,
prescreveu
o uso de
baricitinibe
(
Olumiant
) 4mg/dia,
continuamente.

Da leitura da bula do medicamento, disponível no sítio eletrônico da Anvisa(
https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Olumiant
)constata-se que
o fármaco é de uso oral (comprimido)
, logo, é
utilizado
em domicílio pelo próprio paciente. Veja:

Modo de usar:

Artrite reumatoide, dermatite atópica e alopecia
areata
: OLUMIANT é
administrado por via oral
com ou

sem alimento, e seu uso deve ser contínuo, interrompido somente sob orientação médica. Este medicamento

não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Ou seja:

o fármaco é de administração oral, para uso exclusivamente domiciliar, não se tratando de medicação antineoplásica, tampouco incluída no rol de cobertura obrigatória da ANS para as enfermidades relatadas,
tampouco
relacionada a regime de atenção domiciliar (
home
care
), o que afasta, por completo, a obrigatoriedade legal ou contratual de seu custeio.

É certo que a dor e o sofrimento decorrentes das doenças dermatológicas crônicas, como a psoríase vulgar e a dermatite atópica grave, causam impactos relevantes à dignidade e à saúde do paciente, especialmente quando associadas à ineficácia dos tratamentos convencionais e à necessidade de terapias avançadas.

No entanto, a pretensão de compelir a operadora de plano de saúde à cobertura de medicamento que não integra as hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça encontra óbice jurídico insuperável.

Aliás, em recente julgamento sobre o mesmo medicamento, aquela Corte decidiu:

(...)
No caso em tela, observa-se que o medicamento buscado (OLUMIANT (BARICITINIBE) 4MG), não se enquadra nas hipóteses de cobertura reconhecidas pela jurisprudência desta Corte Superior.

Nesse contexto, de rigor o acolhimento do apelo extremo, com o consequente julgamento improcedente da ação, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. (STJ - REsp: 2218031, Relator.: Ministro
Marco
Buzzi
, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN
05/08/2025
)
(sem destaques no original).

Importa
nte
destacar
,
que a condição econômica da parte
Apelante
, por mais sensível que seja, não tem o condão de alterar a natureza contratual da relação estabelecida com a operadora de saúde, tampouco impõe, por si só, a obrigação de cobertura de fármacos excluídos pelas normas regulatórias do setor, sob pena de desequilíbrio atuarial e comprometimento da sustentabilidade do sistema suplementar.

A pretensão deduzida nos autos, conquanto compreensível sob a ótica individual, encontra limite nas balizas normativas que regem a saúde suplementar, as quais estabelecem padrões objetivos de cobertura obrigatória, sendo vedado ao Judiciário substituí-las por juízo subjetivo de oportunidade ou conveniência, salvo nas hipóteses rigorosamente excepcionais, o que não se verifica na espécie.

Portanto
, não se revela abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura do medicamento domiciliar, tampouco
está
demonstrada a obrigação legal de custeio pela operadora de saúde
. Logo,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para
1
5
% do valor da causa
, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026